Tribunal: TJSP
Processo: 2210915-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Fase de Cumprimento de Sentença – Decisão hostilizada que determinou a intimação dos executados para pagamento do débito, sob pena de multa de 10% e prosseguimento da execução, deixando de analisar o pedido liminar de reintegração de posse – Recurso da requerente – MEDIDA LIMINAR – Decisão deferindo a liminar reintegratória já proferida na origem – Pronunciamento

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Fase de Cumprimento de Sentença – Decisão hostilizada que determinou a intimação dos executados para pagamento do débito, sob pena de multa de 10% e prosseguimento da execução, deixando de analisar o pedido liminar de reintegração de posse – Recurso da requerente – MEDIDA LIMINAR – Decisão deferindo a liminar reintegratória já proferida na origem – Pronunciamento jurisdicional por este Tribunal que se tornou ineficaz – Recurso prejudicado – Agravo não conhecido nesse aspecto – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Determinação que deixou de fixar percentual de honorários advocatícios, na hipótese de inadimplemento do débito – Inteligência do artigo art. 523, caput, e § 1o, do CPC/15 – Interpretação literal – Fixação de multa e honorários advocatícios no percentual de 10%, diante da ausência de pagamento no prazo legal – RECURSO PROVIDO NA PARTE CONHECIDA.